Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017426-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE MORAES - CPF: 014.346.801-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Fraude bancária. Contratação indevida de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Tutela de urgência deferida. Manutenção. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários e impedir a inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo. A parte autora alegou ter sido vítima de golpe cometido por terceiro, que se passou por funcionário da instituição financeira e, mediante engenharia social, acessou sua conta e contratou empréstimo sem autorização.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caso de fraude bancária; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional às circunstâncias do caso.

III.
Razões de decidir

3.
A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
os quais se encontram configurados ante os documentos que
revelam indícios
de fraude e a falha na segurança do sistema da instituição financeira.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.
A suspensão dos descontos e da negativação do nome da parte autora não implica irreversibilidade da medida, sendo reversível em caso de procedência da tese da instituição financeira.

6.
A multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada inicialmente a R$ 9.000,00, mostra-se razoável, proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida, especialmente diante da capacidade econômica da parte agravante e da simplicidade da obrigação imposta.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
”
.
2. “
As instituições financeiras respondem
objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha na segurança de seus sistemas
”
.
2. “
A multa cominatória fixada como medida coercitiva é legítima quando razoável, proporcional e adequada à finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, AI n. 1027432-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25.06.2025; TJMT, AI n.
1008293-85.2025.8.11.0000
,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agr
avo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
NU PAGAMENTOS S.
A
.

contra
decisão proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que concedeu tutela antecipada em favor da agravada,
EVA DIAS DE MORAES
, determinando a suspensão dos descontos na conta bancária da autora do empréstimo objeto da demanda, abstendo-se a requerida de inscrever o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes ou, caso já o tenha feito, que promova a exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de majoração posterior.

Por intermédio das razões recursais de ID 289905875, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, afirmando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tute
la de urgência previstos no artigo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, já que se trata de fraude por engenharia social atribuída a terceiros, sendo indevida a imputação de responsabilidade à instituição financeira.

Sustenta, ainda, que cumpriu integralmente a decisão judicial, suspendendo cobranças, não efetuando descontos nem promovendo inscrições restritivas, de modo que a fixação da multa se revela desproporcional, devendo ser revogada ou, alternativamente, reduzida a patamar razoável, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Defende, também, a ocorrência de perigo de dano inverso e a irreversibilidade da medida, considerando o valor arbitrado a título de
astreintes
e a ausência de fixação de prazo razoável
para cumprimento da obrigação,
sendo o prazo de 5 (cinco) dias reputado como exíguo.

Com essas considerações, pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento, para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa cominatória.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (
ID
293354361
).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (
ID
293536353
).

A agravada apresentou contrarrazões, se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID

298922871
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
EVA DIAS DE MORAES

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais

em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, com a pretensão de obter a declaração de inexigibilidade do empréstimo fraudulento contratado por terceiro em seu nome, a restituição do valor de R$ 680,00
(seiscentos e oitenta reais)
transferido indevidamente de sua conta bancária, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(
ID 188961525
, na origem).

Na exordial, relatou que foi vítima de golpe praticado por estelionatário que, se passando por consultor do banco requerido, obteve acesso a seus dados bancários e, mediante fraude, realizou diversas transferências de valores e contratou empréstimo sem autorização.

Ressaltou que o golpe somente foi possível em razão da falha na segurança do sistema da instituição financeira, que permitiu o vazamento de informações pessoais e a execução de operações fraudulentas.

À vista disso, requereu, liminarmente, a suspensão imediata da cobrança das parcelas do empréstimo supostamente contratado, a fim de evitar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, invocando a presença dos requisitos autorizadores
da tute
la de urgência previstos no artigo
300 do Código de Processo Civil.

A
o apreciar o feito
, o Juízo
a quo
deferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
[...]
Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada
, proposta por
Eva Dias Moraes
em face de
Nu Pagamentos S.A.
, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais, mediante artifício enganoso, lograram acesso à sua conta bancária junto à requerida, realizando transferências não autorizadas e, ademais, contratando empréstimo em seu nome, sem seu consentimento.

A autora relata que foi abordada, por meio do aplicativo WhatsApp, por indivíduo que se fez passar por funcionário do banco réu, com pleno conhecimento de sua tentativa prévia de simulação de empréstimo na plataforma da instituição.

Tal circunstância, devidamente documentada nos autos, sugere a existência de falha no sistema de proteção de dados da instituição ré, o que teria possibilitado o vazamento de informações sensíveis da correntista.

Após induzida a erro, a autora forneceu dados de acesso, que foram utilizados para subtrair valores de sua conta e contratar, de forma fraudulenta, empréstimo pessoal.

A parte autora pleiteia a concessão de tutela de urgência para
suspensão imediata da cobrança das parcelas do referido empréstimo
e
impedimento de eventual negativação de seu nome
em razão da dívida impugnada.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito
, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

A
probabilidade do direito
encontra-se evidenciada na farta demonstração dos elementos fáticos trazidos aos autos, que revelam a ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros mediante o uso indevido de informações sensíveis da autora, acessadas por meio da plataforma eletrônica da instituição ré.

A narrativa exposta pela requerente, corroborada por documentos que indicam a ausência de autorização expressa para a contratação do empréstimo impugnado, somada à demonstração inequívoca de que as operações fraudulentas foram viabilizadas pela vulnerabilidade do sistema de segurança bancária da requerida, revela, com elevado grau de verossimilhança, a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, a inércia da instituição ré em adotar medidas eficazes para impedir ou remediar o ilícito, mesmo após ter sido notificada do evento fraudulento, reforça a configuração de falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços financeiros.

O
perigo de dano
se apresenta de forma iminente e concreta. A autora, pessoa de modesta condição financeira, está exposta à possibilidade de descontos mensais indevidos em sua conta bancária, bem como à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de débito oriundo de empréstimo que não contratou e do qual jamais usufruiu.

Tal situação ameaça gravemente sua estabilidade financeira, sua honra e sua dignidade, notadamente porque os valores envolvidos possuem natureza alimentar e sua perda comprometeria a subsistência pessoal da requerente.

O dano, portanto, é de difícil reparação e recomenda a pronta atuação do Poder Judiciário para preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

Demais disso, a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", não sendo o caso de excludente de responsabilidade a ruptura do nexo causal que justificasse a exoneração do dever de indenizar.

Assim, patenteada a falha no dever de segurança, informa-se plenamente a verossimilhança das alegações autorais, autorizando a concessão da tutela provisória postulada.

Diante de tais fundamentos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para:

Determinar que a parte requerida suspenda, imediatamente, a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo objeto da presente demanda, vedando-se qualquer desconto na conta bancária da autora até ulterior deliberação deste Juízo;

Determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (como SERASA, SPC, entre outros), ou, caso já o tenha feito, promova a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de majoração posterior.

[...]
” (
ID 192328950
, na origem
).

Assim
, o agravante interpôs o presente recurso, [...]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta

provimento
.
Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e
d
o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3º do referido
dispositivo estabelece
que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto
,
verifica-se que a
narrativa
da autora, ora agravada, foi
acompanhada de documentos relevantes, entre eles o boletim de ocorrência registrado imediatamente após os fatos
(ID
188961534
, na origem)
, conversas de aplicativo
(ID
188961537
, na origem)
, áudios
(ID
189015937
e seguintes, na origem)
e tentativas frustradas de contato com o banco requerido para bloquear a operação e buscar reparação administrativa
(ID
188963495
, na origem)
.

Com efeito, a
probabilidade do direito
resta suficientemente demonstrada, especialmente diante da presença de documentos que indicam que a fraude se consumou com base em informações possivelmente oriundas da própria instituição financeira, o que caracteriza, em tese, falha na prestação do serviço e vulnerabilidade do sistema bancário.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, no contexto de fortuito interno, conforme cristalizado na Súmula 479:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

De igual modo, o
perigo de dano
também está presente, pois a manutenção da exigibilidade de cobrança de dívida
oriunda de contrato não reconhecido pela
agravada
pode culminar na inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, comprometimento da sua capacidade financeira e agravamento da sua situação pessoal, especialmente considerando que se trata de consumidora hipossuficiente.

A
demais, a medida deferida pelo Juízo de origem

não se revela irreversível
, uma vez que eventual procedência da tese do banco agravante no curso do processo permitirá a retomada da exig
ibilidade do débito.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
–
SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos da transação que o consumidor alega desconhecer
.
2.
Sendo a medida facilmente reversível se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo
,
não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas para o consumidor
,
de um empréstimo que este não reconhece
.
3. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Recurso
de Agravo Inte
rno prejudicado.
”

(
TJMT,
N.U 1027432-57.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/06/2025,
p
ublicado no DJE 25/06/2025
– grifo nosso
)
.

No que se refere ao
pedido subsidiário
de
redução do valor das
astreintes
,
também não merece guarida
.

Embora o agravante alegue que o montante fixado seria desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, observa-se que a multa diária de R$ 300,00
(trezentos
reais)
, limitada inicialmente a R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do
agravante
.

Importante ressaltar que
“
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Aliás, como pontuado na decisão liminar, a agravante informou ter cumprido a ordem judicial, o que demonstra se tratar de providência simples e de fácil execução, afastando qualquer alegação de gravosidade ou risco de dano inverso.

Portanto, conclui-se que
a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste
elementos aptos a infirmar seus fundamentos,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, inclusive quanto ao valor das
astreintes
fixadas.

Ante
o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
, mantendo

incólume
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025